Tribunal: TJSP
Processo: 2232675-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1 - JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada – Pedido indeferido, com determinação.
2 - BLOQUEIO DE VALORES – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Cabimento – Artigo 833, X CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1 - JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada – Pedido indeferido, com determinação.
2 - BLOQUEIO DE VALORES – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Cabimento – Artigo 833, X CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232675-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCE
ELEUTERIO SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, vencido E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2232675-03.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCEL ELEUTÉRIO SALES
AGRAVADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO 41699
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
1 - JUSTIÇA GRATUITA
Pedido formulado nesta fase
recursal
A situação de hipossuficiência que o recorrente
alega não restou comprovada
Pedido indeferido, com
determinação.
2 - BLOQUEIO DE VALORES
IMPUGNAÇÃO À
PENHORA Cabimento Artigo 833, X CPC - O egrégio STJ
já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser
interpretada
de
forma
extensiva,
permitindo-se
o
reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até
quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia
depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em
papel-moeda
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
que passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se agravo de instrumento interposto por MARCEL
ELEUTERIO SALES contra r. decisão proferida nos autos de origem que, em execução
de título extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A, indeferiu pedido do
executado de desbloqueio que recaiu sobre saldo de suas contas bancárias.
Em seu minucioso voto, o eminente relator sorteado entende que o
agravante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita e que é cabível a manutenção da
penhora efetivada em suas contas bancárias, mantendo, portanto, a decisão de piso, sob
fundamento de que não há impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do
artigo 833, X, do Novo CPC, já que não demonstrado sua origem.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator apenas no que tange à penhora em contas bancárias
do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, ao que consta dos autos, após a realização de
bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, foram
penhorados os valores de R$ 1.344,50 de sua conta corrente que mantém junto ao Banco
Santander e R$ 56,94 junto à Caixa Econômica Federal (fls. 178/180).
Em razão disso, foi apresentada impugnação à penhora (fls.
182/188 origem), com a finalidade de obter o imediato desbloqueio do numerário, sob
o argumento de que o valor constrito é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do
art. 833, X, do Novo CPC, porque inferior a 40 salários mínimos.
O juízo de piso indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia (fls.
196/197 origem), o que, como dito, foi mantido pelo nobre relator.
Embora não se olvide do caráter prioritário da penhora em dinheiro
na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e ainda que a execução se
processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado o princípio de
menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).
Respeitada a combatividade do causídico da instituição exequente,
reputo aplicável, à hipótese em análise, o já decidido pelo e. STJ quanto à
impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança,
fundos de investimentos etc.).
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.
1(....) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça
de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-
se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos análogos por este
egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Alegação do coexecutado de impenhorabilidade da quantia
constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo financeiro.
Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança bloqueado.
Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do inciso X do
art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em conta
poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2242303-21.2017.8.26.0000, rel.
WALTER BARONE, j. 20/05/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo
Civil, garante a impenhorabilidade de quantia depositada em
caderneta de poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários
mínimos.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000, rel. Eduardo Siqueira, j. 13/03/18).
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, ainda
que a execução se processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado
o princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites
impostos por lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232675-03.2020.8.26.0000
Agravante: Marcel Eleutério Sales
Agravado: Banco Itaú Unibanco S/A
Comarca de São Paulo Foro Regional de Vila Prudente - 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Luiz Fernando Pinto Arcuri
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15640
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal
– A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não
restou comprovada e sim capacidade financeira – Pedido
indeferido, com determinação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução de
título extrajudicial
Decisão que indeferiu pedido do
executado de desbloqueio que recaiu sobre saldo de suas
contas bancárias - Não há impenhorabilidade dos valores
bloqueados nos termos do artigo 833, X, do Novo CPC, já que
não demonstrado sua origem - Exegese do § 3o, I, do art. 854
do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 196/197 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que o agravado
Itaú Unibanco S/A move em face do agravante Marcel Eleuterio Sales, processo no
1011285-24.2015.8.26.0009, indeferiu pedido do executado de desbloqueio que recaiu
sobre saldo de suas contas bancárias.
Alega-se, nele, que “é impenhorável a quantia de até 40
salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente,
aplicada em conta-corrente propriamente dita ou em fundo de investimentos”, e que
“entre tantas inseguranças dispostas pela pandemia, sabendo que as dificuldades são
momentâneas e que existem meios alternativos disponibilizados pela própria legislação
processual civil para satisfação de créditos, a impossibilidade momentânea de bloqueio
de contas bancárias se torna medida razoável e acertada, desde que respeitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter excepcional da medida e a natureza da dívida com o respeito das
particularidades do caso concreto”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 221), que é
tempestivo e foi respondido (fls. 236/239).
É o relatório.
De proêmio, analiso o pedido de justiça gratuita formulado pelo
recorrente nesta sede recursal.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que o
agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois,
pelo que se vê no IRPF do exercício 2020, ano-calendário 2019, declarou ter recebido
rendimentos tributáveis no valor de R$ 27.900,00, e ainda possuir um imóvel e 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capital de uma empresa (fls. 224/232), elementos a evidenciar que pode arcar com o
valor preparo do presente recurso (R$ 276,10), sem comprometer o sustento próprio ou
de sua família.
Assim sendo, indefiro a benesse legal e determino que o
agravante recolha o preparo recursal do presente agravo, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado.
No que tange ao mérito, a decisão agravada veio assim
fundamentada:
"Fls. 182/188 e 193/195: Estatui o art. 854, § 3o, I do Código de
Processo Civil: § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5
(cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis (g.n.). Ocorre que nenhum
elemento de prova, nesse sentido, foi trazido aos autos pelo
coexecutado MERCEL. Na hipótese, não se afigurava suficiente,
nos termos da lei processual civil, apenas a alegação de que a
constrição de fls. 178/180 incidiu sobre valores depositados em
conta corrente protegidos pela interpretação extensiva da regra
do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil
(impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 salários-mínimos). No caso, não
ficou demonstrada a origem da quantia constrita (R$ 1.401,44),
nem que se destinava à formação de pequeno capital de reserva
destinado à sua subsistência, de modo que a analogia invocada
não é aplicável à espécie. Como já se decidiu no Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo em hipóteses análogas:
"Agravo de instrumento Decisão interlocutória que indeferiu o
pedido de levantamento de valores penhorados eletronicamente
em conta corrente Subsistência da medida Ausência de prova
cabal de que as quantias se destinavam à formação de reserva
de capital Descabimento de interpretação extensiva, aqui, ao
art. 833, X, do Código de Processo Civil Litigância de má-fé
não caracterizada Decisão mantida Recurso não provido.(TJSP; Agravo de Instrumento
2118412-26.2018.8.26.0000; Relator (a):César Peixoto; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
-26a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de
Registro: 27/07/2018) (g.n.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO BLOQUEIO DE VALORES EM
CONTA CORRENTE IMPENHORABILIDADE Bloqueio de
valores na conta corrente do agravante Embora o Colendo STJ,
em
interpretação
extensiva,
tenha
reconhecido
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade da penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos poupados também em conta corrente, na
espécie não foi esclarecida a origem do dinheiro, nem mesmo
há quanto tempo ele encontra-se depositado em conta corrente
Uma vez que não se trata de conta poupança, e que o valor
entrou na esfera de disponibilidade do agravante, vez que não
foi consumido integralmente para o suprimento de suas
necessidades básicas, a hipótese versada nestes autos não
encontra guarida em nenhuma das hipóteses previstas no art.
833 do NCPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade de bens
Possibilidade da penhora do saldo bancário disponível na conta
corrente
do
agravante
-
Decisão
mantida
Agravo
improvido".(Agravo
de
Instrumento
2005717-
95.2019.8.26.0000; Relator (a):Salles Vieira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro:
20/05/2019) (g.n.) De resto, não há que se falar em incidência
do princípio da menor onerosidade, nem em ausência de
razoabilidade da medida de bloqueio em razão da recente
pandemia da COVID-19, quando se constata que a presente
execução está em curso há quase cinco anos, com débito
constituído em período anterior à pandemia, e até o presente
momento não se comprovou a existência de outro meios menos
onerosos para satisfação do débito. Daí por que fica indeferido
o pedido de desbloqueio”.
O agravante teve penhorado a quantia de R$ 1.344,50 de sua
conta corrente que mantém junto ao Banco Santander, e R$ 56,94 junto à Caixa
Econômica Federal (fls. 178/180).
E alega que o valor penhorado é protegido pela
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do Novo CPC, porque inferior a 40
salários mínimos.
Dispõe o § 3o do art. 854 do Novo CPC: “Incumbe ao
executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I
as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis”.
Contudo, o agravante sequer anexou aos autos o extrato bancário
das contas bloqueadas para demonstrar a origem da quantia constrita, ônus que lhe
incumbia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E como destacado pela decisão agravada: “Ocorre que nenhum
elemento de prova, nesse sentido, foi trazido aos autos pelo coexecutado MERCEL. Na
hipótese, não se afigurava suficiente, nos termos da lei processual civil, apenas a
alegação de que a constrição de fls. 178/180 incidiu sobre valores depositados em
conta corrente protegidos pela interpretação extensiva da regra do art. 833, inciso X,
do Código de Processo Civil (impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta
de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos). No caso, não ficou demonstrada a
origem da quantia constrita (R$ 1.401,44), nem que se destinava à formação de
pequeno capital de reserva destinado à sua subsistência, de modo que a analogia
invocada não é aplicável à espécie”.
E cabia ao agravante produzir prova da impenhorabilidade da
quantia constrita, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nessa quadra, não há impenhorabilidade dos valores bloqueados
nos termos do artigo 833, X, do Novo CPC, já que não demonstrado sua origem.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1359E37E
5
9
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13735C8C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2232675-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.